Tribunal: TJPA
Processo: 0062379-92.2006.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0062379-92.2006.8.14.0133

RECORRENTE: MARIVALDO GASPAR DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TESE REJEITADA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu,
causa estranheza o fundamento apresentado em sede preliminar, no momento em que a defesa asseverou que o recorrente não contribuiu para mora aqui alegada, já que o mesmo não fora localizado no endereço fornecido em sede policial, daí ter havido ocorrendo a suspensão do processo em 2014, retornando seu curso normal somente no ano de 2019, quando, finalmente, o réu foi encontrado, não se podendo falar no lapso temporal de 19 (dezenove) anos, como bem quer fazer entender a Defensora Pública. Assim sendo, diferentemente do alegado pela Defensoria Pública Estadual, não há como se atribuir a mora na conclusão da instrução processual ao
Parquet
, tampouco ao Juízo do feito,
razão pela qual REJEITO a preliminar arguida
.

2.
Não há o que se falar em impronúncia, tampouco em absolvição, quando se verifica que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo de necropsia da vítima, cujo teor transcrevo: “
Paciente deu entrada neste LIPSM, vítima de instrumento perfuro cortante, com lesões de abdome e do pênis. Atendido e operado, foi encontrada lesão transfixante do intestino delgado, e lesão do pênis atingindo corpos cavernosos e a uretra. Foram feitas as rafais abdominais, fechado por planos, passando a ser efetuada a reconstrução do pênis com as suturas e demais procedimentos visando sua completa correção
”, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos. De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede policial, as quais forma uníssonas em ratificar o pronunciado como sendo o autor da tentativa de homicídio contra a vítima Luiz Borges do Nascimento, declarações estas que vão ao encontro com a confissão do próprio acusado, perante o Juízo
a quo
, daí restar prescindível a oitiva do ofendido para se comprovar a autoria delitiva, como bem quer fazer acreditar a defesa.

3.
Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

4.
Com cediço, só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pelo período de 02 à 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
MARIVALDO GASPAR DE SOUZA
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Iran Ferreira Sampaio, Juiz de Direito da 3ª Vara Penal, da Comarca de Marituba/PA, que o pronunciou com incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 4712810
, que no dia 31 de agosto de 1997, -na Rua Alfredo Calado, também conhecida como "Rua da Lama", por volta dos 23 horas, o acusado MARIVALDO GASPAR DE SOUZA, mediante uso de
arma branca
(faca), tentou matar
Luiz Borges do Nascimento,
produzindo-lhe diversas perfurações, melhor descritas no laudo de exame de corpo de delito (lesão corporal) de fl. 22.

Que conforme apurado, no dia do fato criminoso, a
vítima
encontrava-se no "bar da graça", na Rua Alfredo Calado n° 510, ocasião em que ali chegou o
acusado
"Nenen", passando a ocupar uma das mesas do referido estabelecimento comercial.

Prossegue aduzindo a exordial do Órgão Ministerial que, por conhecê-lo de vista, o ofendido dirigiu-se até à mesa do
acusado,
local onde apanhou um cigarro sem o consentimento deste, não chegando a desfrutá-lo, já que impedido de fazê-lo.

Que sofrida a humilhação da negativa, a vítima voltou a conversar com a proprietária do bar; todavia, momentos após o acusado “nenen" foi até ao ofendido
,
agora, querendo obrigá-lo a fumar, e ante a recusa deste em aceitar o que lhe havia sido negado anteriormente, aplicou-lhe violenta facada no abdomem, afora outras facadas, consoante Laudo, à fl. 22.

Aduz, ainda, que a vítima foi socorrida pelo filho da proprietária do "bar da graça” e conduzida ao Hospital de Urgência e Emergência desta cidade e, em seguida, encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Belém, onde foi submetida a intervenção cirúrgica, permanecendo 8 (oito) dias naquele nosocômio.

Que à vista do narrado, o acusado "Nenem" tentou matar
Luiz Borges do Nascimento,
não logrando seu objetivo por circunstâncias alheia à sua vontade. Que não houve autuação em flagrante, já que após a perpetração do crime "Nenen" evadiu-se da circunscrição policial.

Autoria e materialidade provadas.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade restam comprovadas nos autos.

Em razões recursais
,
à ID 4713042
, aduz a defesa, preliminarmente, que houve violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo e, no mérito, requer a impronúncia ou absolvição do recorrente, na forma do art. 415, inc. IV, do CPPB, assim como a exclusão das qualificadoras.

Em contrarrazões
,
à ID 4713043
, a RMP de primeiro grau, Dra. Vyllya Costa Barra Sereni, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À ID 4713044
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se pelo conhecimento do presente recurso em sentido estrito, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO,
devendo a pronúncia ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da Ofensa ao Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo

O princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, em essência, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente das ideias de justiça, equidade, bom senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito justo e valores afins; precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive de âmbito constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito, serve de regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico
(Prof. Dr.
Caio Henrique Machado Ruiz
– Artigo
Publicado em 06/2020)
.

In casu
, aliás como bem destacou o
custos iures
em seu judicioso parecer, causa estranheza o fundamento apresentado em sede preliminar, no momento em que a defesa asseverou que o recorrente não contribuiu para mora aqui alegada, já que o mesmo não fora localizado no endereço fornecido em sede policial, daí ter havido ocorrendo a suspensão do processo em 2014, retornando seu curso normal somente no ano de 2019, quando, finalmente, o réu foi encontrado, não se podendo falar no lapso temporal de 19 (dezenove) anos, como bem quer fazer entender a Defensora Pública.

Como se vê, diferentemente do alegado pela Defensoria Pública Estadual, não há como se atribuir a mora na conclusão da instrução processual ao
Parquet
, tampouco ao Juízo do feito,
razão pela qual REJEITO a preliminar arguida
.

- Da impronúncia/absolvição

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual e seguido por esta Corte de Justiça.

No caso sob exame, verifica-se que a materialidade resta sobejamente comprovada por meio do Laudo de necropsia da vítima às fls. 27/29, cujo teor transcrevo: “
Paciente deu entrada neste LIPSM, vítima de instrumento perfuro cortante, com lesões de abdome e do pênis. Atendido e operado, foi encontrada lesão transfixante do intestino delgado, e lesão do pênis atingindo corpos cavernosos e a uretra. Foram feitas as rafais abdominais, fechado por planos, passando a ser efetuada a reconstrução do pênis com as suturas e demais procedimentos visando sua completa correção
”, bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em sede policial, as quais forma uníssonas em ratificar o pronunciado como sendo o autor da tentativa de homicídio contra a vítima Luiz Borges do Nascimento, declarações estas que vão ao encontro com a confissão do próprio acusado, perante o Juízo
a quo
, daí restar prescindível a oitiva do ofendido para se comprovar a autoria delitiva, como bem quer fazer acreditar a defesa.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão de pronúncia.

Dessa forma, diante da comprovação acosta aos autos, outra alternativa não restou ao Juízo singular, senão pronunciá-lo, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Destarte, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, seguido por esta Corte de Justiça e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu.

Por doutro lado, somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

- Da exclusão das qualificadoras

Por fim, requer a defesa a exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que as mesmas foram argumentadas de forma genérica, sem uma fundamentação concreta que às justificassem, sem ao menos discorrer os fatos que motivam a existência delas, assim como possuem caráter apenas punitivo com o fito de majorar a pena, sem concretude.

Como cediço, a jurisprudência pátria milita no sentido de que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Ante ao exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 02 de agosto de 2021

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/08/2021